Tribunal: TJSP
Processo: 1000510-95.2022.8.26.0334
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo do autor. Acolhimento parcial. Descontos indevidos em conta-corrente, sem prova de contratação dos serviços da ré e de regular autorização. Demandada que não comprovou a anuência do consumidor ao produto ofertado. Relação jurídica e negocial entre as partes

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo do autor. Acolhimento parcial. Descontos indevidos em conta-corrente, sem prova de contratação dos serviços da ré e de regular autorização. Demandada que não comprovou a anuência do consumidor ao produto ofertado. Relação jurídica e negocial entre as partes inexistente. Descontos mensais. Conduta ilícita e abusiva. Má-fé evidente. Existência de ações idênticas envolvendo a ré que contribui para a identificação de um modus operandi verdadeiramente irregular da referida seguradora. Inexigibilidade e inexistência do débito corretamente reconhecidas.

Danos morais. Indenização cabível. Seguradora que agiu de forma ilícita e abusiva. Responsabilidade civil perante o consumidor que é objetiva. Hipótese de flagrante abuso de direito. Concreta afronta a núcleo essencial de proteção conferida pelo ordenamento, não se tratando de mero dissabor ou incômodo. Desnecessidade de comprovação de efetiva ocorrência de prejuízo (damnum in re ipsa). Quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00. Montante proporcional e compatível com a extensão do dano (art. 944 do Cód. Civil), além de revelar simetria com a fixação em hipóteses semelhantes. Pleito de majoração afastado.

Juros moratórios. Termo inicial. Incidência a partir de cada desconto indevido (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ). Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.